Tribunal: TJMT
Processo: 1038448-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038448-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO HONORATO SILVA - CPF: 089.719.024-69 (RECORRENTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUA. CONSUMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. TEMA 414 DO STJ. COBRANÇA ILÍCITA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Tese firmada em precedente qualificado (Tema 414, STJ):
“Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.

2.

O serviço de fornecimento de água caracteriza-se por sua essencialidade, motivo por que a interrupção em decorrência de fatura indevida enseja a reparação por dano moral.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARCELO HONORATO SILVA
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, defende que é indevida a cobrança de duas economias para o mesmo hidrômetro, motivo pelo qual requer a restituição dos valores cobrados a maior desde abril/2021 e a condenação da concessionária em danos morais em razão da suspensão do serviço.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de recurso pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“Compulsando os autos, verifica-se que presente demanda versa sobre cobrança por economia comercial e residencial na mesma matrícula de água, sustentando o reclamante que não reside no imóvel, de modo não haver motivo para a cobrança de duas economias.

Com efeito, o demandante não demonstrou residir em outro local, a ensejar somente a cobrança de uma economia, na matrícula 514118-4. Ademais, na inicial, consta como endereço do reclamante- ID Num. 86813008 - Pág. 1, o endereço que consta a fatura de água, logo, se há uma atividade comercial no local, bem como uma residência a cobrança é válida.

Assim, evidenciado nos autos que a Reclamada procedeu as alterações de classificação das economias de acordo com o art. 95, da Resolução Normativa no 05 de 26/11/2012 da ARSEC, razão pela qual o pleito comporta a improcedência”.

A priori,
o Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça sofreu nova afetação, momento em que foram selecionados dois recursos especiais como representativos da controvérsia: o REsp 1.937.887 e o REsp 1.937.891. O colegiado determinou a suspensão do processamento
apenas
dos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com o da matéria afetada, motivo pelo deixo de suspender o presente feito.

Pois bem. Em que pese os fundamentos do juízo
a quo,
impõe-se a reanálise na via recursal.

Não obstante a defesa da parte recorrida de que as cobranças são regulares, o direito controvertido constitui-se na existência de único hidrômetro para a aferição de duas economias – uma residencial e uma comercial.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos, já firmou tese nos seguintes termos (Tema 414):
“Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes. 3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local. 4. A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp 1841266/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 11/03/2021)

Em referência, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA POR ECONOMIAS – EXISTÊNCIA DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO LOCAL – COBRANÇA ABUSIVA – PRECEDENTES DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA SUA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1018486-69.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Deste modo, a situação se amolda ao precedente qualificado, pois as cobranças não são derivadas do efetivo consumo, já que um único hidrômetro afere duas economias.

Importa pontuar que o prazo prescricional em casos desse naipe orienta-se à luz do Código Civil – Tema 932/STJ, portanto, o pleito de restituição de valores está dentro do lapso previsto.

Assim, faz jus o recorrente aos valores pagos em dissociação, contudo, na forma simples, porquanto não é o caso do parágrafo único, artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, cujo núcleo da norma difere-se da circunstância fática dos autos.

Reconhecida a ilegalidade das faturas que originaram a suspensão do serviço, forte na essencialidade do serviço em voga, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, s
egundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023)

Mesmo sentido trilha esta Turma Recursal nos casos em que a fatura de energia elétrica, declarada indevida, tenha sido objeto de interrupção do fornecimento do serviço:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. REVISÃO DAS FATURAS. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Não tendo havido a juntada do necessário Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), comprovando a existência da anomalia no medidor, durante a fase probatória, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de
recuperação
de
consumo
, sendo devida a revisão das faturas.

Quanto ao
dano

moral
, se restou evidenciada a suspensão do fornecimento de
energia
,

logo configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo.
Mantém-se o valor da condenação a título de
dano

moral
se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1007391-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Relativo ao
quantum
indenizatório, é consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que o valor a ser arbitrado deve obedecer ao critério da razoabilidade, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Feitas essas considerações, mostra-se justo e razoável o arbitramento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, EM PARTE
, para: a) determinar que a cobrança se dê em razão do real consumo aferido; b) condenar a parte recorrida a restituir, na forma simples, os valores cobrados a maior a partir da fatura 04/2021, com exclusão da cobrança da economia residencial, no que tange às faturas quitadas; c) determinar a revisão das faturas não quitadas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa; e d) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de relação contratual e correção monetária da presente data.

Em razão do resultado, deixo de condenar a parte recorrente nos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023